Tribunal: TJES
Processo: 5000864-67.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-67.2025.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ZENILDE VIEIRA DA COSTA LEITE e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2)
Pautou-se o acórdão embargado no princípio da causalidade, diante da ausência de resistência do ente estatal ao pedido de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão, por deixar de aplicar o princípio da sucumbência, já que o pedido autoral fora acolhido; e (ii) contradição, por manter a condenação ao fornecimento do tratamento de saúde, mas afastar os honorários sob a alegação de ausência de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão.

5)
Não há contradição entre reconhecer o dever de prestar o tratamento de saúde (mérito da demanda) e afastar a condenação em honorários (ônus processual), quando este se fundamenta na ausência de causalidade pelo ente público.

6)
O acórdão embargado enfrentou devidamente a tese de sucumbência, consignando que, em demandas de saúde contra o ente público, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser analisada sob o prisma do princípio da causalidade, que repele a imposição honorária quando ausente a pretensão resistida.

7)
A leitura das razões recursais evidencia a pretensão de rediscutir o entendimento jurídico esposado no julgado, objetivo manifestamente inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

8)
Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, em demandas de saúde (internação compulsória), afasta a condenação do ente público em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida, ainda que o pedido principal tenha sido julgado procedente.

2. A mera discordância com o entendimento jurídico aplicado não configura vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à existência de omissão e contradição no acórdão, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, com base no princípio da causalidade e na ausência de resistência ao pedido de internação compulsória.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão, e não a suposta contradição entre a decisão e outros julgados, a lei, ou a interpretação da parte.

A leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas pelo órgão julgador, como subsegue:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda para custeio de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

4) No caso concreto, o ente estatal não ofereceu resistência ao mérito do pedido, limitando a atuação processual à impugnação do valor da causa, cumprindo a obrigação de forma integral.

5) A ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, demonstra que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação.

6) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a condenação em honorários de sucumbência quando o ente público não se opõe ao pleito principal em demandas de saúde, como a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. "O ente público não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de internação compulsória quando não oferece resistência ao pedido, em observância ao princípio da causalidade".

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel.: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0000187-84.2021.8.08.0030, Rel.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.”

Segundo se depreende, este colegiado consignou que a distribuição dos ônus sucumbenciais, no caso específico de demandas de saúde contra o ente público, deve ser analisada sob o prisma do princípio da causalidade, e não meramente pelo da sucumbência.

A tese de que o Estado deu causa à demanda ao não disponibilizar o tratamento administrativamente (configurando a sucumbência) fora devidamente enfrentada, no sentido de que a ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, afasta a imposição honorária.

Não há, portanto, contradição entre reconhecer o dever de prestar o tratamento (mérito) e denegar os honorários por ausência de causalidade (ônus processual).

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 24.11.25 a 28.11.25

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões